Tribunal: TJBA
Processo: 0550007-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550007-28.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENYSE MARIA DIAS LEAL

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

V J

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº. 9.514/97. MORA. NOTIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO. REGISTRO EM MATRÍCULA. TÍTULO DE PROPRIEDADE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ARREMATAÇÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL IRREGULARIDADE ANTERIOR AO CERTAME. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - Evidenciada a realização da notificação da parte devedora para purgar a mora, nos termos da Lei nº 9.514/97 e comprovada a averbação na matrícula do imóvel quanto à consolidação da propriedade do bem, cabível a reintegração de posse em favor do credor fiduciário e leilão extrajudicial.

III – A partir do que preceitua o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997, a discussão sobre controvérsia do contrato ou leilão deve ser feita em ação própria, não obstando a ação de reintegração de posse.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº. 0550007-28.2017.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
DENYSE MARIA DIAS LEAL e como
Apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, .

HELOÍSA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA